Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-24.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026428-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), WILMA HACK - CPF: 524.557.269-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — VERIFICAÇÃO.

REQUISITOS DE VALIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO — ARTIGO 8º, IV, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, todavia, constata a existência de irregularidade no Edital de Citação, ante a ausência dos requisitos de validade exigidos pelo artigo 8º, IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Wilma Hack
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para obtenção do atual endereço da devedora
”.

Assevera que “
poderia a exequente requerer a utilização do Siel, BacenJud, InfoJud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual da executada
”.

Afiança que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”.

Afirma que “
ao ser expedido, o edital de citação deixou de indicar as datas e os números das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8º, inciso IV da LEF
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, [...]
e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora
.”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 75058469).

Não há contrarrazões (Id. 83364966).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No que se refere à citação dos executados em ação de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

[...]

Portanto, considerando a tentativa de citação por carta, consoante ID n. 14060814, bem como por mandado de Oficial de Justiça (ID n. 21518660), restando em todas as ocasiões infrutíferas as diligências, cabível a citação por edital, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

No que diz respeito à ausência de indicação da data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como do número que o acompanha, tenho que tais formalidades não possuem o condão de ensejar a nulidade do ato de citação, sobretudo pelo ordenamento jurídico brasileiro adotar o princípio de que não haverá nulidade sem a demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), razão pela qual não merece prosperar.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
[...]. (Id. 70324970 – fls. 90/92).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 10.264,14: dez mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 66032/2017, Id. 70324970 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 14 de novembro de 2017 (Id. 70324970 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de maio de 2015 (Id. 70324970 – fls. 14).

A primeira tentativa de citação da agravante ocorreu no dia 26 de junho de 2015 pelo correio (Id. 70324970 – fls. 19).

Em 10 de julho de 2019, ocorreu a segunda tentativa de citação da agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que dirigi até o endereço mencionado onde lá estando não foi possível proceder com a Citação da executada Sra. Wilma Hack, em virtude de que a mesma não residir mais no imóvel, informações estas prestadas pelo proprietário do prédio Srº João Carlos da Silva, que não soube informar para onde a mesma mudou-se. Diante do exposto devolvo o presente no aguardo de novas determinações. [...]. (Id.

70324970 – fls. 40).

De resultado, em petição datada de 22 de agosto de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 70324970 – fls. 46).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 18 de outubro de 2019 (Id. 70324970 – fls. 49).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 70324970 – fls. 7), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, os requisitos de validade do Edital de Citação encontram-se enumerados no artigo 8º, IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas
:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
. [...]. [sem negrito no original]

Nada obstante constar no Edital de Citação: a indicação do exequente e do executado, o prazo para manifestação, o endereço do juízo e a indicação no montante original da dívida, evidente a ausência de indicação da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, requisito de validade do artigo 8º, IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Edital de Citação

Prazo de 30 dias

Expedido por determinação do MM.(ª)Juiz(a) de Direito Edson Dias Reis

Processo n. 1009396-02.2017.8.11.0003.

Valor da causa: R$ 10.264,14.

Espécie: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano] – Execução Fiscal (1116).

Polo Ativo: Município de Rondonópolis.

Endereço: Duque de Caxias, 526, Vila Aurora, Rondonópolis – MT – CEP: 78710-300

Polo Passivo: Wilma Hack.

Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 1080, Centro, Rondonópolis – MT – CEP: 78700-170.

Finalidade: Citação do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.

Advertências à Parte: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico – Dje (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ricardo Leite Vieira, digitei.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2019.

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. [...]. (Id. 70324970 – fls. 49).

Desse modo, demonstrada a existência de irregularidade no Edital de Citação, impõe-se a anulação da citação por edital e, consequentemente, dos atos processuais posteriores.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021